Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. LAUDO DE INFORMÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais da Acusação e Defesas contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a validade de busca pessoal e do laudo de informática produzido em perícia.
2.1. Averiguar se é possível a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
2.2. Quanto à dosimetria, analisar o aumento da pena na primeira fase, se houve confissão espontânea ou se é cabível o benefício do tráfico privilegiado.
2.3. Apreciar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Afasta-se as nulidades da busca pessoal e da perícia de informática, visto que devidamente obedecidos os procedimentos legais previstos.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com afastamento do pedido de desclassificação da conduta para o de porte de drogas para uso próprio.
5. Considerando a natureza da droga (cocaína), que, assim como o crack, possui alto potencial lesivo à saúde, causadora de rápida dependência química e de difícil recuperação e, por conseguinte, ressocialização, resultando em impactos que extrapolam os proporcionados por outras substâncias entorpecentes, devidamente negativada a circunstância judicial das consequências do crime.
6. Inaplicável o benefício do tráfico privilegiado, por ausência de preenchimento de seus pressupostos.
7. Estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso ao réu, deve ser revogada sua prisão preventiva quando não houver situação excepcional a justificar a manutenção da segregação cautelar.
8. Recursos conhecidos e não providos.